Tribunal: TJSP
Processo: 2265623-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265623-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALÉRIA
DA COSTA AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada INÊS CARVALHO DE
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265623-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22377
2
Agravo de Instrumento no 2265623-32.2019.8.26.0000
Agravante: Valéria da Costa Aguiar
Agravada: Inês Carvalho de Toledo
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Juiz: Dr. César Augusto Fernandes
Voto no 22377
Agravo de Instrumento. Decisão que rejeitou incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da ré. Insurgência.
Sociedade ré extinta após o ajuizamento da ação. Não cabimento,
nesse quadro, da discussão sobre a desconsideração da
personalidade jurídica. Agravo prejudicado nesse aspecto.
Processo que, porém, prosseguirá em relação aos antigos sócios.
Agravo prejudicado com determinação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação movida por VALÉRIA DA
COSTA AGUIAR, em relação a SH6 MBRAZIL TURISMO LTDA. EPP, que
rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265623-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22377
3
Inconformada, a autora requer seja acolhido o incidente.
O agravo é tempestivo e foi preparado por ser a agravante
beneficiária da assistência judiciária.
É o relatório.
A ré não mais existe.
Não mais existindo, não que se falar em desconsideração de
sua personalidade jurídica.
Está, portanto, prejudicado o incidente e este agravo, em
que se discute tal questão.
A sócia deve, porém, ser mantida no polo passivo.
O distrato, de 5 de novembro de 2008, foi averbado na
JUCESP no dia 10 desse mês.
Dele constou que não havia passivo ou ativo a liquidar.
A guarda dos livros e documentos ficou com o sócio Marcelo
Carvalho de Toledo.
Ele e a outra sócia, Inês, se deram, reciprocamente, plena,
geral e irrevogável quitação quanto aos negócios da sociedade a que se
referiram como extinta.
Não havendo bens a liquidar, conforme constou do distrato,
a sociedade não foi apenas dissolvida, mas, sim, extinta.
Concluída a liquidação da sociedade, ela se extingue (art.
1.109 do CC).
A ação foi ajuizada em 2006.
Após a extinção da sociedade, o processo deveria ter sido
suspenso até que os sócios fossem habilitados, à semelhança do que
dispõe o art. 110 do CPC/2015 quanto à morte da pessoa natural e de
acordo com o art. 1.110 do CC/2002.
Menciono, a propósito, precedentes desta C. Corte:
Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Extinção da pessoa jurídica executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265623-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22377
4
Aplicação analógica do art. 43 do CPC. Sucessão processual. "Sociedade
extinta deve ser representada por seus sócios". Agravo provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2151952-07.2014.8.26.0000; Relator (a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2015; Data de
Registro: 31/03/2015).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de substituição
processual da sociedade devedora extinta pelos seus sócios. Pretensão de
reforma. ADMISSIBILIDADE: Ocorrendo a extinção da pessoa jurídica,
deve o polo passivo ser regularizado para constar os seus sucessores, que
são os sócios. Aplicação do art. 110 do CPC. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2035750-05.2018.8.26.0000; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/04/2018; Data de Registro: 04/04/2018).
No mesmo sentido, cito precedente recente do E. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1.
DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE
DA
PESSOA
NATURAL.
SUCESSÃO
DOS
SÓCIOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS
CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FORMA
INADEQUADA.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e
processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa
jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por
débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural,
prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a
sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo
societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em
sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital
social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas
dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da
sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de
patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus
sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a
sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de
controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do
CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de
empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da
personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265623-32.2019.8.26.0000 -Voto no 22377
5
inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte
legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a
utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp
1784032/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
A suspensão não ocorreu.
Isso não impede que o processo prossiga, doravante, em
relação aos ex-sócios sucessores da extinta pessoa jurídica.
A ex-sócia Inês será mantida no polo passivo, no qual deve
ser incluído, também, o ex-sócio Marcelo.
Julgo, pois, prejudicado o recurso com determinação.
Morais Pucci
Relator